Tribunal: TJDFT
Processo: 0704874-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704874-92.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BCMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o causídico, Dr. FERNANDO SANTOS ARENHART - OAB RS56377-A, não possui procuração outorgada em seu nome, havendo o instrumento tão somente em nome da Sociedade de Advogados - Thiele Vione Advogados Associados (ID 39711746). Nos termos do estatuto da OAB: Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, na forma disciplinada nesta Lei e no regulamento geral. § 3o As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte. (GA). Assim, ao teor do art. 932, parágrafo único do CPC[1], intime-se a Impetrante para regularizar a representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme art. 76, §2o, I, do CPC[2]. Após o decurso do prazo ou regularização do apontado, à conclusão. Publique-se; intime-se. Brasília, de 22 de fevereiro de 2024. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora. [1] Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [2] Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;